Tribunal: STF
Processo: RE 77519
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
ANISTIA FISCAL CONCEDIDA PELO DECRETO-LEI 326/ 67, ART. 8. NÃO
ABRANGE MULTA IMPOSTA POR DESACATO, VISTO QUE ESSE ATO, ALÉM DE
SER INFRAÇÃO PREVISTA EM LEI FISCAL, CONSTITUI ATO TAMBÉM
QUALIFICADO COMO CRIME.  APLICAÇÃO DO ARTIGO 180, I DO CTN.
RECURSO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.